Tribunal: TJMT
Processo: 1024645-51.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE APLICAÇÃO DOS TEMAS N.° 1.002, DO STF E 1.313, DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de Apelação interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT contra sentença da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer, confirmando a tutela antecipada para fornecimento de tratamento domiciliar (home care) de alta complexidade, e afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. O Município alegou ilegitimidade passiva, enquanto a Defensoria buscou a condenação dos réus ao pagamento de verba sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação de fornecer tratamento domiciliar de alta complexidade deve ser direcionado ao ESTADO DE MATO GROSSO, a despeito da responsabilidade solidária dos entes federados; e (ii) estabelecer se é devida a condenação dos réus ao pagamento de honorários sucumbenciais à DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, com fixação do valor por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.° 793, afirma que a responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, sendo possível direcionar o cumprimento da obrigação conforme a complexidade do tratamento e a repartição de competências.
4. No caso, tratando-se de tratamento de alta complexidade e elevado custo, é cabível direcionar a execução da obrigação ao Estado de Mato Grosso.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ (Tema n.° 1.002), fixou tese com repercussão geral no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula, vedado o repasse direto aos membros da instituição.
6. Em razão do julgamento do Tema n.° 1.002, o STJ cancelou a Súmula 421 e passou a reconhecer o direito da Defensoria Pública aos honorários sucumbenciais, reforçando sua autonomia funcional, administrativa e financeira.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n.° 1.313), firmou a tese de que, nas ações que versam sobre o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, considerando a natureza inestimável do bem tutelado, afastando a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
8. A tese fixada no Tema n.° 1.313, do STJ, é vinculante e aplicável imediatamente, conforme o art. 1.040, III, do CPC, independentemente do trânsito em julgado, não se impondo o sobrestamento do feito, conforme orientação consolidada no STJ.
9. A jurisprudência do TJMT alinha-se à tese do STJ e tem arbitrado os honorários sucumbenciais em demandas de saúde pública em valores entre R$ 2.000,00 e R$ 4.000,00, com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.
10. Considerando o grau de zelo profissional, a relevância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação, o arbitramento de honorários no valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, parcialmente provido. Recurso da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO provido.
Tese de julgamento: “1. O direcionamento do cumprimento da obrigação de fornecer tratamento de alta complexidade deve ser feito ao Estado, em razão da repartição de competências e do custo envolvido, embora persista a responsabilidade solidária entre os entes federados. 2. É cabível a condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando ela atua contra órgão da mesma esfera federativa, nos termos do Tema n.° 1.002, do STF. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais em ações de obrigação de fazer relativas ao direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema n.° 1.313, do STJ. 4. A aplicação das teses fixadas em recursos repetitivos ou com repercussão geral independe do trânsito em julgado do respectivo

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1024645-51.2021.8.11.0003

CLASSE:

APEL
AÇÃO CÍVEL (1
98
)

ASSUNTO:
[
EFEITOS, TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA.

DES
A.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

PARTES
:

APEL
A
NTE
:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO
: LUIZ PAULO SOARES ALMEIDA

APELADO
: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTAO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE APLICAÇÃO DOS TEMAS
N.°
1.002, DO STF E 1.313, DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT contra sentença da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer, confirmando a tutela antecipada para fornecimento de tratamento domiciliar (
home
care
) de alta complexidade, e afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. O Município alegou ilegitimidade passiva, enquanto a Defensoria buscou a condenação dos réus ao pagamento de verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação de fornecer tratamento domiciliar de alta complexidade deve ser direcionado ao ESTADO DE MATO GROSSO, a despeito da responsabilidade solidária dos entes federados; e (
ii
) estabelecer se é devida a condenação dos réus ao pagamento de honorários sucumbenciais à DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, com fixação do valor por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema
n.°
793, afirma que a responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, sendo possível direcionar o cumprimento da obrigação conforme a complexidade do tratamento e a repartição de competências.

No caso, tratando-se de tratamento de alta complexidade e elevado custo, é cabível direcionar a execução da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ (Tema
n.°
1.002), fixou tese com repercussão geral no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula, vedado o repasse direto aos membros da instituição.

Em razão do julgamento do Tema
n.°
1.002, o STJ cancelou a Súmula 421 e passou a reconhecer o direito da Defensoria Pública aos honorários sucumbenciais, reforçando sua autonomia funcional, administrativa e financeira.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
REsps
2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema
n.°
1.313), firmou a tese de que, nas ações que versam sobre o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, considerando a natureza inestimável do bem tutelado, afastando a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

A tese fixada no Tema
n.°
1.313, do STJ, é vinculante e aplicável imediatamente, conforme o art. 1.040, III, do CPC, independentemente do trânsito em julgado, não se impondo o sobrestamento do feito, conforme orientação consolidada no STJ.

A jurisprudência do TJMT alinha-se à tese do STJ e tem arbitrado os honorários sucumbenciais em demandas de saúde pública em valores entre R$ 2.000,00 e R$ 4.000,00, com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Considerando o grau de zelo profissional, a relevância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação, o arbitramento de honorários no valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, parcialmente provido. Recurso da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO provido.

Tese de julgamento
: “1. O direcionamento do cumprimento da obrigação de fornecer tratamento de alta complexidade deve ser feito ao Estado, em razão da repartição de competências e do custo envolvido, embora persista a responsabilidade solidária entre os entes federados. 2. É cabível a condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando ela atua contra órgão da mesma esfera federativa, nos termos do Tema
n.°
1.002, do STF. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais em ações de obrigação de fazer relativas ao direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema
n.°
1.313, do STJ. 4. A aplicação das teses fixadas em recursos repetitivos ou com repercussão geral independe do trânsito em julgado do respectivo acórdão paradigma, autorizando o imediato prosseguimento do feito”.

Dispositivos relevantes citados
: CF,
arts
. 6º, 196, 227; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 6º, 8º, 8º-A;
arts
. 926, 927, e 1.030, II, e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STF, RE 1140005 (Tema 1002), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN (Tema 1313), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11.06.2025; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.05.2023; STJ, REsp 1.869.867/SC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.04.2021.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou procedente o pedido inicial e confirmou a tutela antecipada concedida,
“
para o fim de condenar o Estado de Mato e o Município de Rondonópolis a fornecerem a parte autora o atendimento domiciliar – Home
Care
–, cujo grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico desta
” (ID. 133821734).

Na sessão de julgamento ocorrida na data de 11.04.2023, esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, nos termos do voto divergente apresentado pelo Eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, apenas para direcionar o cumprimento da obrigação ao ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no Tema
n.°
793, do STF, e negou provimento ao apelo da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base na Súmula
n.°
421, do STJ.

Em razão do resultado não unânime, o julgamento foi suspenso para prosseguimento em sessão com quórum estendido, nos termos do artigo 942, do CPC (ID. 166267657).

Posteriormente, em razão da controvérsia envolvendo a fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde envolvendo a Fazenda Pública, houve o sobrestamento do recurso até o julgamento do IRDR
n.°
1023732.44.2022.811.0000.

Diante do julgamento dos embargos de declaração opostos nos recursos especiais
n.°
2166690/RN e
n.°
2169102/AL, retornaram os autos conclusos, conforme certidão de ID. 329489896.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos pela
Defensoria Pública de Mato Grosso
e pelo
Município de Rondonópolis,
MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogerio Martins, que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, proposta pela Defensoria Pública de Mato Grosso, representando os interesses de

Luiz Paulo Soares Almeida

em face do Estado de Mato Grosso

e do

Município de Rondonópolis, MT, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, confirmando a liminar concedida, condenando os réus na obrigação de fornecer à parte autora o atendimento domiciliar “
Home
Care
”
, pelo diagnostico de sequelas neurológicas graves.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Como ressaltado na sentença, não se aplica, no caso em comento, a remessa necessária, tendo em vista que a fundamentação foi baseada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos, nos termos do artigo. 496, §4º, inciso I, do Código de Processo Civil.

No concernente ao apelo da Defensoria
Publica
, restringe-se à questão do arbitramento dos honorários sucumbenciais em seu favor, argumentando que faz jus ao recebimento da verba, em razão ao êxito na demanda.

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que razão não assiste à parte apelante.

Inicialmente,porque é consolidado, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento quanto ao não cabimento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Além disso, após a implantação da Emenda Constitucional n.º 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, não mais sendo possível a condenação em honorários advocatícios a favor desta instituição em nenhuma hipótese, ou seja, independentemente de estar ou não atuando contra o ente federativo ao qual pertence.

A propósito, veja-se a redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional n.º 80/2014:

“Art. 134.

(...)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010,
DJe
19/5/2010).

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica no sentido de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional n.º 80/2014, com a Magistratura e com o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue, confira-se:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO E MUNICÍPIO. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.” (N.U 1001302-82.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022,
Publicado
no DJE 17/08/2022)’’.

Logo, não cabe o recebimento da verba requerida pela Defensoria Pública, seja com relação ao Estado, seja no tocante aos Municípios.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018,
DJe
11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”.

Outrossim, como cediço, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
arts
. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7º, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema n.º 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Desse modo, tendo em vista que o paciente não tem condições de arcar com o custo do procedimento,
socorre-lhe
o direito de receber o tratamento adequado do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que a obrigação decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6º), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).

Em consonância com tal entendimento, a Lei Orgânica da Saúde prevê que “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”(art. 2º, da Lei n.º 8.080/1990).

Logo, indeferir o tratamento indicado implica na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há que se levar em conta o alto custo do procedimento, aliado
à
hipossuficiência do paciente, na medida em que não possui condições financeiras para custeá-lo. Portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA –SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito
a
vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos
arts
. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin,
Dje
5.10.2010)”.

Por isso, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções.

E, como já exposto em linhas anteriores, o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, de acordo com o tema n.º 793, já transcrito em linhas anteriores,reafirmando, assim, a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde.

Afinal, o artigo 198,
caput,
e §1º, da CF estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos, a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Ademais, da análise do feito, concluo que a sentença, já transcrita no relatório, não merece reparos, consoante fundamentos, também, já apresentados.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2
º
VOGAL):

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
e pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a pretensão inicial da Ação de Obrigação de Fazer nº 1024645-51.2021.8.11.0003 movida por
LUIZ PAULO SOARES ALMEIDA,
por meio da Defensoria Pública Estadual

em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
edo
ESTADO DE MATO GROSSO,
para determinar que os requeridos disponibilizem a parte autora
“atendimento domiciliar –Home
Care
–, cujo grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico desta, e o faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil”
e deixou de os condenar ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria.

Nas razões recursais, aduz o Município de Rondonópolis que sua responsabilidade se restringe a atenção básica.

Sustenta que “
a competência para fornecer o serviço de alto custo Home
Care
é do Estado de Mato Grosso, uma vez que o Município de Rondonópolis, conforme já explicado, cuida da atenção básica de saúde”.

Ao final, requer a reforma da sentença objurgada, para afastar a responsabilidade do município na satisfação da obrigação.

Por sua vez, a Defensoria Pública questiona a não fixação de honorários advocatícios. Assim, requer a reforma da sentença objurgada, para condenar os apelados ao pagamento de honorários advocatícios e que haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (
ID’s

133821737 e 133821739).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento dos apelos (ID 157835160).

Pois bem.

A eminente relatora, desembargadora Maria Aparecida Fago votou pelo desprovimento dos recursos, que foi voto vencido. A maioria deu provimento parcial ao recurso, para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Ante a falta de unanimidade, fui convocado para compor o julgamento e passo a proferir meu voto.

Extrai-se dos autos que
LUIZ PAULO SOARES ALMEIDA,
por meio da Defensoria Pública Estadual, ajuizou a

Ação de Obrigação de Fazer nº 1024645-51.2021.8.11.0003 em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
edo
ESTADO DE MATO GROSSO,
que foi julgada procedente para determinar que os requeridos disponibilizem a parte autora
“atendimento domiciliar –Home
Care
–, cujo grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico desta, e o faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil”
e deixou de os condenar ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria.

Em seu recurso, o Munícipio de Rondonópolis alega que sua responsabilidade se restringe a atenção básica.

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II -
cuidar
da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020)

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de Rondonópolis, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In
casu
, se trata de Home
Care
, ou seja, de alta complexidade e alto custo.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do Município de Rondonópolis na satisfação da demanda.

Quanto ao recurso da Defensoria que insurge apenas sobre a não fixação de honorários, a vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

E ainda está contida na Emenda Constitucional nº 80/2014.

A jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in
verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019,
Publicado
no DJE 15/04/2019).

No que tange ao prequestionamento, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018,
DJe
11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do Município de Rondonópolis, para reformar a sentença, em parte, e direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso e
NEGO PROVIMENTO,
ao recurso da Defensoria Pública.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Mário Kono.

EXMO. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 04 DE JULHO DE 2023

SUSPENÇÃO DO PRESENTE FEITO, ATÉ O JULGAMENTO DO IRDR N.º 1023732-44.2022.8.11.0000.

SESSÃO DE 02 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
-
MT
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou procedente o pedido inicial e confirmou a tutela antecipada concedida.

Extrai-se do processado que os recursos foram submetidos a julgamento na sessão ocorrida na data de 11.04.2023, por esta Egrégia Câmara, que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, e negou provimento ao recurso da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, sendo suspenso o julgamento para prosseguimento em sessão com quórum estendido, nos termos do artigo 942, do CPC e, após, sobrestado até o julgamento do IRDR
n.°
1023732.44.2022.811.0000.

Em breve síntese, busca a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais e, diante jurisprudência deste Tribunal de Justiça prevalecente à época, em constância com a do Superior Tribunal de Justiça, houve consenso desta Relatora e dos vogais no sentido de que não eram devidos os honorários, razão pelo qual deliberaram pelo não provimento do apelo.

No concernente ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, o recurso de apelação tem por objeto o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, por se tratar de obrigação de fazer consubstanciada em fornecimento de tratamento (
home
care
) de alta complexidade, cuja competência imputa ao ESTADO DE MATO GROSSO.

O voto relator, a esse respeito, considerou que a competência dos entes públicos é comum no que se refere à garantia do direito à saúde e à vida, de modo que devem prover, solidariamente, condições indispensáveis ao pleno exercício do direito fundamental à saúde, à luz do Tema
n.°
793, do STF, negando provimento ao recurso.

Por sua vez, o 2º Vogal, Eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, manifestou divergência em relação ao apelo do Município, consignando que, a despeito da legitimidade dos entes públicos para figurar no polo passivo da demanda, em atenção ao Tema
n.°
793, do STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição da competência. À vista disso, considerando que a assistência à saúde pleiteada na ação é de alta complexidade e de alto custo, votou pelo parcial provimento do recurso de apelação para direcionar o cumprimento da obrigação ao ESTADO DE MATO GROSSO, sendo acompanhado pelo 1º Vogal, o saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos Recursos Especiais nº 2166690/RN e nº 2169102/AL, os autos retornaram conclusos para continuidade do julgamento.

De proêmio, no concernente à divergência manifestada pelo 2º Vogal na sessão de julgamento de 11.04.2023, a qual ensejou a necessidade de quórum estendido para votação quanto ao apelo do MUNICPÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, considerando as reiteradas decisões proferidas no mesmo sentido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
RETIFICO
o voto relator para
ADERIR
ao voto do Eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, a fim de dar parcial provimento ao recurso do município e direcionar o cumprimento da obrigação, inicialmente, ao ESTADO DE MATO GROSSO.

Quanto ao recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, concluo pela necessidade de reconsiderar o julgamento.

Com efeito, rememora-se que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, havia firmado entendimento de que os honorários advocatícios
não

eram devidos à Defensoria Pública Estadual, quando ela atuasse contra qualquer pessoa jurídica de direito público, fundamento do voto anteriormente proferido.

De outro lado, no dia
26.06.2023
, em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros, confira-se:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais
nºs
45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.
6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das
seguinte teses
de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).(grifo nosso).

Em decorrência deste julgamento, a Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça foi cancelada em abril de 2024, deixando de produzir qualquer efeito no ordenamento jurídico, bem como superado o argumento baseado na Emenda Constitucional n.º 80/2014.

Portanto, é devida a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Sobre o arbitramento da verba honorária, como já mencionado, a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do IRDR n.º 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7), fixou a tese no sentido de que: “
a pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil
”.

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial (REsp) n.º 2.167.744/MT, admitido pela Vice-Presidência em 29.08.2024 (ID. 235765198 – proc. n.º 1023732-44.2022.8.11.0000).

Todavia, em maio de 2025, o Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para sobrestamento até o julgamento do Tema 1313 (REsp 2.169.102/AL; REsp 2.166.690/RN).

Em
16.06.2025
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, firmou orientação que:
“
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
”
(STJ – REsp 2.169.102/AL e REsp 2166690/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
11.06.2025
, DJEN de 16.06.2025).

Destaca-se, ainda, que o v. acórdão determinou a suspensão apenas dos processos individuais ou coletivos que tratem da mesma controvérsia jurídica, desde que: (i) tenha havido a interposição de Recurso Especial ou de Agravo em Recurso Especial na segunda instância, ou (
ii
) os autos estejam em tramitação no próprio Superior Tribunal de Justiça
, situação que não se amolda ao presente feito.

Ademais, conforme a jurisprudência da Corte Superior “
(...)
interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR,
a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado
(...), pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada
.”
(STJ – REsp 1.869.867-SC, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20.04.2021,
DJe
03.05.2021).

Desse modo, conclui-se que
“
O sobrestamento não se impõe, pois o STJ, no julgamento do REsp 2.169.102/AL (Tema 1313), fixou tese vinculante acerca da forma de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde, superando a discussão no âmbito do IRDR
”
(TJMT – Apelação
Civel
n.º 1026925-51.2024.8.11.0015, Relator Des. MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09.09.2025, DJE 09.09.2025).

Isso porque, nos termos do art. 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil, a publicação do acórdão paradigma autoriza o imediato prosseguimento dos processos suspensos, tanto em primeira quanto em segunda instância, para aplicação da tese firmada.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. O art. 1 .040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e
o mesmo
prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem.

2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (
EDcl
nos
EREsp

n .
1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).

3. Agravo interno nos embargos de divergência não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EREsp
1842390 SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30.05.2023,
Dje
02.06.2023).

Outrossim, cabe reforçar que a tese estabelecida pelo STJ caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, CPC.

No que se refere à forma de apuração e ao montante da verba honorária, deve-se observar a tese vinculante firmada no julgamento do recurso repetitivo pelo STJ, que determinou a fixação da verba por apreciação equitativa nas ações de obrigação de fazer relacionadas à saúde pública, afastando o critério de cálculo com base no valor da causa ou no proveito econômico obtido.

As Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal têm arbitrado, por equidade, honorários em demandas de saúde pública em patamares que variam entre R$ 2.000,00 e R$ 4.000,00, como demonstram os seguintes precedentes:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1313/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, mas condenou o ente público ao custeio de procedimento cirúrgico em favor do autor e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC.

2. O recurso visa ao arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, afastando-se a base de cálculo pelo valor da causa, e, subsidiariamente, à suspensão do processo em razão do IRDR 7 e do Tema 1255/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, nas demandas envolvendo obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base no valor da causa, e se há fundamento para o sobrestamento do feito em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas ou repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Com a publicação do acórdão do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313, restou definida a tese de que, nas demandas de saúde pública contra o Poder Público, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

5. A controvérsia relativa ao sobrestamento não subsiste,
pois
a tese foi firmada em julgamento de repetitivo, afastando a necessidade de suspensão do feito.

6. O arbitramento dos honorários deve considerar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC: grau de zelo, local de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido. A jurisprudência do Tribunal fixa parâmetros por equidade, com valores progressivamente atualizados.

7. No caso concreto, revela-se razoável a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00, em atenção ao tempo de tramitação, trabalho desenvolvido e relevância da demanda de saúde pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Tese de julgamento: “Em demandas que objetivam obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa”.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, II, e 8º-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; TJMT, APC nº 1002297-86.2018.8.11.0086, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.07.2020; TJMT, APC nº 1029085-78.2018.8.11.0041, Rel. Juiz Convocado Alexandre Elias Filho, j. 16.03.2021; TJMT, APC nº 0003949-92.2017.8.11.0086, Rel. Juiz Convocado Edson Dias Reis, j. 02.05.2023; TJMT, APL nº 1003293-64.2022.8.11.0015, Rel.
Desa .
Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.06.2023; TJMT, AI nº 1022653-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 26.02.2024.

(N.U 1025727-76.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de cirurgia de tratamento cirúrgico de luxação/fratura-luxação
acrômio-clavicular
ao autor, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentuais sobre o proveito econômico obtido.

2. O recurso visa exclusivamente à reforma da decisão quanto aos honorários advocatícios, pleiteando sua fixação por apreciação equitativa, considerando o caráter inestimável do direito à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se, nas ações que pleiteiam do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentuais sobre o proveito econômico ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou a tese de que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC".

5. Nas ações que envolvem o direito à saúde, o bem jurídico tutelado - a vida e a saúde - possui natureza inestimável, não sendo possível mensurar economicamente o proveito obtido pela parte autora.

6. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de autorizar o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico.

7. Para a fixação equitativa dos honorários, devem ser considerados os requisitos do § 2º do art. 85 do CPC: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

9. Tese: Em demandas que objetivam a satisfação do direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando o caráter inestimável do bem jurídico tutelado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; (...)"(N.U 1025727-76.2024.8 .11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)”.

(N.U 1006767-38.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 03/10/2025,
Publicado
no DJE 03/10/2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA (ALTO CUSTO) COM SENSOR DE GLICOSE. PACIENTE ADOLESCENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO I. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO CONVENCIONAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por adolescente representada por sua genitora contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de sistema de infusão contínua de insulina com sensor de glicose, sob o fundamento de ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia das opções terapêuticas disponíveis no SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para o fornecimento de tratamento não padronizado pelo SUS; e (
ii
) definir se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, diante do custo do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da CF/1988, possui eficácia plena e impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. A proteção integral à criança e ao adolescente, nos termos do art. 227 da CF/1988, reforça o dever estatal de assegurar tratamento adequado e eficaz diante de situação clínica grave e comprovada.

5. O conjunto probatório demonstra a imprescindibilidade do tratamento com bomba de insulina associada a sensor de glicose, com laudos médicos que evidenciam a ineficácia das terapias ofertadas pelo SUS, o agravamento do quadro clínico e o risco de complicações severas.

6. Preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ: (i) ineficácia das terapias padronizadas; (
ii
) inexistência de recursos financeiros da paciente para custeio do tratamento; e (
iii
) registro do equipamento na Anvisa.

7. Conforme entendimento firmado no Tema 793 do STF, os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas ações de saúde, sendo possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente mais apto à execução, no caso, o Estado de Mato Grosso, por se tratar de insumo de elevado custo.

8. A fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde deve observar o critério da apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ, considerando a relevância do direito tutelado e a complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de bomba de insulina com sensor de glicose é obrigação do Estado quando comprovada a ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS, a imprescindibilidade do tratamento prescrito e a hipossuficiência do paciente.

2. Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações de saúde, sendo possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme a complexidade e o custo do tratamento.

3. Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a natureza da causa, a complexidade da demanda e o trabalho realizado pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º, 23, II, 196 e 227; CPC,
arts
. 85, §8º, e 926-927; Lei n. 8.080/1990, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), j. 25.04.2018; STJ, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema 1.313), j. 11.06.2025; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, AC n. 1035871-56.2021.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.09.2023”.

(N.U 1001961-83.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 30/09/2025).

Ponderando os critérios do art. 85, § 2.º, do CPC, o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação, arbitra-se a verba honorária sucumbencial em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia que remunera de forma justa o serviço prestado e se alinha aos parâmetros uniformemente adotados por esta Corte.

Diante do exposto,
REVEJO o entendimento anteriormente adotado por esta Corte Estadual, para acompanhar a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.002, bem como a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313,
reconhecendo a possibilidade de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Assim, voto no sentido de
ADERIR ao voto do 2ª vogal para DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, para reformar parcialmente a sentença e direcionar o cumprimento da obrigação ao ESTADO DE MATO GROSSO e
RETIFICO o voto anterior para CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao apelo da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
nos termos do art. 85, § 6.º (extinção sem resolução do mérito) e § 8.º (equidade), do CPC.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
1
º
VOGAL):

Acompanho o voto da e. Relatora
.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(2
ª

VOGAL
)
:

Mantenho o voto proferido em 11/04/2023

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE
18
DE
DEZEMBR
O DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL
(
3
º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto da e. Relatora.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
JONES GATTAS DIAS
(
4º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto da e. Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá - MT, 16/12/2025